Tribunal: TJDFT
Processo: 0753352-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753352-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EDUARDO VINICIUS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra decisão que, rejeitando embargos declaratórios, manteve incólume a decisão interlocutória proferida na ação de busca e apreensão (autos no 0706762-91.2020.8.07.0010), a qual deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda, bem como determinou que o prazo para oferecimento da contestação se iniciará do cumprimento da liminar, caso ocorra a intimação da parte ré no ato da busca e apreensão do bem, ou, caso contrário, da juntada aos autos do mandado citatório cumprido. Alega o autor agravante que o artigo 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto Lei 911/69, dispõem que o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias e de 15 (quinze) dias para a apresentação de contestação, todos contados da execução da liminar, o que não ocorreu no presente caso Sustenta, assim, que a legislação especifica que os prazos correrão da execução da medida liminar e não da juntada aos autos do mandado de citação. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para estabelecer o início da contagem do prazo para contestação a partir da execução da liminar. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma a decisão, confirmando-se a tutela antecipada. Preparo regular (ID 22394773/22394774). Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o autor/agravante não logrou demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal pretendida. Com efeito, em relação ao prazo para o devedor apresentar a resposta, de fato, o §3o, do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69, estabelece que o prazo para resposta tem início com a execução da liminar. Entretanto, o mencionado dispositivo deve ser interpretado em consonância com o disposto no artigo 231, VI, do CPC, segundo o qual começa a correr o prazo, quando a citação for por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do respectivo mandado cumprido. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ. 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula no 472/STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) (g.n) Diante disso, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, ante a ausência de citação na ação principal, não se aplicando, na espécie, o disposto no artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora